Tribunal: TJMT
Processo: 1060471-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060471-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. contra sentença, de ID n.o 63590489 exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no 1060471-92.2019.8.11.0041, ajuizada por ALLIANZ SEGUROS. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante a ressarcir a quantia R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora e de correção monetária a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões, de ID n.o 63590493 a empresa apelante sustenta o cerceamento da sua defesa em razão de não ter sido realizada perícia judicial. Defende a ausência do dever de indenizar, especialmente o nexo causal entre a queima dos equipamentos eletrônicos e eventual falha da rede elétrica. Alega que não restou comprovado o pagamento dos danos pela seguradora litigante. Acrescenta que os laudos apresentados nos autos foram elaborados de forma unilateral e não servem para embasar a lide, porque não foi propiciado à concessionária de energia a apuração do ocorrido e os prejuízos alegados, uma vez que não foi notificada do ocorrido.

Desta forma requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID n. 63590496, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que a seguradora apelada ajuizou ação regressiva contra a concessionária apelante aduzindo que em decorrência da apólice de seguro n.o 5177201671160042065 firmado com Condomínio Residencial Esmeralda A1 e A2, estabelecido na Rua C, n. 38, A1 e A2, Bairro Terra Nova, Cuiabá-MT, arcou com a despesa referente a danificação de equipamentos eletrônicos na monta de R$3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta reais), em razão das oscilações de energia na unidade consumidora da parte segurada.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença de procedência para condenar a concessionária ao pagamento do dano material vindicado, além das custas e honorários advocatícios na monta de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende o afastamento do dever de indenizar, com suporte em diversas teses já relatadas.

Pois bem.

Inicialmente, impende registrar que a responsabilidade das concessionária de energia elétrica, prestadora de um serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão.

A concessionária de energia elétrica responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados, eximindo-se do ressarcimento apenas quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar, tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, conforme dispõe o art. 22 do CDC:

"Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código."

No caso em apreço, a autora pretendia o ressarcimento pelo sinistro ocorrido em 07.01.2017.

E, por meio dos documentos colacionados aos autos, que instruíram a regulação dos sinistros, é possível verificar que os equipamentos do segurado sofreram avarias em decorrência de descarga atmosférica (raio).

O Laudo de Vistoria de Sinistro de ID n. 63586996 descreve que
“devido a temporal com incidência de quedas de raios, a central de interfones deixou de operar".

Por sua vez, o Relatório de Regulação do sinistro confeccionada pela própria seguradora litigante, de ID n. 63590454, relata o mesmo ao asseverar
"que devido ao mau tempo com incidência de quedas de raio nas proximidades do risco, a central de interfones deixou de operar"
.

Dessa forma, restou comprovado nos autos que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público.

A propósito já decidi de idêntica forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.” (N.U 1017282-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Por essa razão, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte apelante, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais, é medida impositiva.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado pela concessionária apelante e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da seguradora apelada.

Por conseguinte, fica invertido o ônus sucumbencial com honorários sucumbenciais em favor da recorrente na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021